Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012826-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON MARQUES DE AMORIM - CPF: 012.188.731-67 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1012826-03.2021.8.11.0041

APELANTE(S)

: CLEITON MARQUES DE AMORIM

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEITON MARQUES DE AMORIM
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 117800008).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão de que laudo pericial se encontra eivado de vícios e contradições, “
uma perícia médica realizada por médico que NÃO é especialista na área, não traz segurança jurídica ao feito.”

Destaca que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que repisa-se, se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos na parte autora, sendo, no mínimo justo, a nomeação de um perito com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Assim, diante da impugnação e a nomeação do perito medico judicial ter sido indeferida em primeiro grau, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica judicial a ser realizada por um perito com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 117800013).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLEITON MARQUES DE AMORIM
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 16/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a validade do laudo pericial acostado ao ID. 117799999, haja vista ter sido realizado por perito supostamente não especializado em
ortopedia/traumatologia
.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce
munus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação configura ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional de sua confiança.

O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda,
ex vi
do disposto no artigo 158 do Código de Processo Civil:

“Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.”

Sabe-se que a prova confira o meio pelo qual se estabelece a existência positiva ou negativa de um fato, a fim de demonstrar a certeza ou sua veracidade. A prova tem por finalidade a formação da convicção do direito alegado pela parte, tendo como destinatário o julgador que é quem deve se convencer dos fatos.

Em ocasião que a prova carecer de conhecimento técnico e científico, imprescindível que o laudo pericial seja produzido por profissional com habilitação necessária a sua consecução.

Diante disso, as lesões sofridas de ordem ortopédica, certo que necessário profissional com habilidade em perícias médicas, de sorte que, o perito nomeado – Dr. Flávio Ribeiro de Mello - CRM-MT 967 Perito do Juízo – possui os requisitos e especialidade em perícia médica, do qual não se sustenta a tese de que necessariamente teria que ser nomeado um médico que seja especialista em ortopedia.

Não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade do profissional indicado, tendo em vista o perito indicado é Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica RQE 3324, de modo que a insurgência decorre da mera insatisfação do apelante com o resultado do laudo apresentado.

Assim, não restam dúvidas que o perito indicado pelo Juízo singular trata de profissional idôneo, capacitado e que possui a qualificação técnica necessária, pois tem o curso superior de Medicina, cadastrada no CRM-MT 967 e especialidade em perícias médicas, estando plenamente habilitado para se incumbir da perícia determinada.

Nesse contexto, tem-se que não há nos autos elementos que denotem a impossibilidade técnica e especializada pelo perito nomeado, somente sob o argumento de que não é especializado na área de ortopedia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “ destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§ 1o), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
(TJ-MT - AC: 10140481120188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal.

(TJMT – Vice-Presidência - Recurso de Apelação Cível no 1049668-50.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 08/07/2020 - DJE 13/07/2020)

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022